Tribunal: TJSP
Processo: 2160955-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória, sob a alegação de que o paciente padece de hipertensão arterial, encontrando-se no grupo de risco da COVID-19. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Presentes os requisitos dos artigos

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória, sob a alegação de que o paciente padece de hipertensão arterial, encontrando-se no grupo de risco da COVID-19. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Relatório médico de data recente dando conta de que o paciente apresenta estado de saúde satisfatório. Não comprovação da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos ou sua colocação em prisão domiciliar, onde sabidamente há muito menos fiscalização. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160955-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que são impetrantes PEDRO
HENRIQUE PARTATA MORTOZA, PRISCILA PAMELA DOS SANTOS e
GUILHERME MADI REZENDE e Paciente MARCELO SOARES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160955-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11.837
2
HABEAS CORPUS No: 2160955-73.2020.8.26.0000
Impetrante: Pedro Henrique Partata, Priscila Pamela dos Santos e Guilherme
Madi Resende
Paciente: MARCELO SOARES RIBEIRO
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí
Voto no: 11.837
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico
de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória, sob
a alegação de que o paciente padece de hipertensão arterial,
encontrando-se no grupo de risco da COVID-19. Sem razão.
Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a
hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Presentes
os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Relatório médico de
data recente dando conta de que o paciente apresenta estado de
saúde satisfatório. Não comprovação da incapacidade do presídio
em eventualmente ministrar o tratamento médico necessário.
Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o
vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros.
Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a
soltura indiscriminada de presos ou sua colocação em prisão
domiciliar, onde sabidamente há muito menos fiscalização.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos doutos advogados Pedro Henrique Partata, Priscila Pamela dos Santos
e Guilherme Madi Resende, em favor de MARCELO SOARES RIBEIRO,
pleiteando a revogação da prisão preventiva com de prisão domiciliar no bojo do
processo no 0008484-14.2019.8.26.0624.
A combativa defesa manifesta preocupação ante o atual
cenário da pandemia da COVID-19, em razão da possibilidade de o vírus se
disseminar em ambientes que concentram grandes aglomerações, como os
presídios. A despeito de tais circunstâncias, o Juízo impetrado indeferiu pedido
de prisão domiciliar, ignorando a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Alega que o
paciente é portador de hipertensão arterial, não tendo o presídio na qual se
encontra recolhida condições para fornecer o tratamento médico adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160955-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11.837
3
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do pedido
para que seja deferido o benefício da prisão domiciliar.
O pleito liminar foi indeferido, sendo dispensadas as
informações (fls. 70/72).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 76/83).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, em 31 de agosto de 2019,
em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.
No dia dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento
pela Rua Professor Antônio Prado Neto, 27, Tatuí, quando um morador abordou a
equipe informando sobre uma residência onde estaria ocorrendo o tráfico. Na
sequência, deslocaram viaturas até o referido local, onde localizaram um
indivíduo, identificado como Rafael, na entrada da casa.
Nesse momento, a polícia entrou no imóvel e abordou 03
(três) indivíduos que estavam na garagem, MARCELO, Anderson e Elyezer,
enquanto outro policial foi para os fundos do imóvel e abordou Rafael, na
sequência, saiu atrás do quinto indivíduo que havia pulado pelo telhado em fuga,
identificado como Wagner.
Após a abordagem de todos os indivíduos, houve a
realização de busca no local, onde localizaram, sobre uma cômoda, a quantia de
R$216,00 (duzentos e dezesseis reais) em espécie; 20 (vinte) porções de
maconha, com peso de 94,58g (noventa e quatro gramas e cinquenta e oito
centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 155g (cento e
cinquenta e cinco gramas), 01 (uma) faca com resquícios de maconha e várias
embalagens plásticas.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160955-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11.837
4
Em que pese o inconformismo, na decisão que impôs a
prisão preventiva aos pacientes, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade a ser
sanada pela via do habeas corpus.
Incabível falar em ausência de fundamentação idônea, visto
que o tráfico de drogas é crime que se reveste de enorme gravidade, causando
enorme desassossego à ordem pública, disseminando o vício, devastando
inúmeras famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros
delitos. Tal potencial deletério constituiu razão mais do que plausível para a
opção adotada prudentemente pelo legislador pátrio de equiparar tal delito
àqueles enumerados no rol dos hediondos, tornando-o, portanto, insuscetível de
indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
não se podendo em absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem
tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em tela.
Isso porque, o tráfico de drogas alimenta toda a cadeia
delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais, sem
contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte ilegal de
arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente praticados, num
círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da sociedade, de modo que
a prisão preventiva se faz necessária, a fim de frear a reiteração de condutas
semelhantes.
Além disso, há que se destacar a quantidade e variedade
de entorpecentes apreendidos, o que denota, prima facie, envolvimento mais
profundo com a criminalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160955-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11.837
5
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade e as circunstâncias concretas envolvendo o crime imputado aos
pacientes recomendam a aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar
a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação
da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva imposta a
ambos os pacientes configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso soltos, não
voltarão a delinquir.
Quanto ao pleito de prisão domiciliar, a combativa defesa
asseverou que o paciente, conforme as próprias informações prestadas pelo
médico responsável pela unidade prisional, é portador de hipertensão arterial, o
que sem dúvida o coloca no grupo de risco da COVID-19.
No entanto, conforme já ressaltado no despacho que
indeferiu a liminar, consta igualmente no relatório de fl. 56, elaborado por membro
da equipe de saúde do estabelecimento prisional, atesta que MARCELO vem
recebendo tratamento médico satisfatório.
Convém ressaltar, ainda, que a Recomendação n. 62/2020,
emanada pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme consignado no bem
lançado parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, não possui força
normativa automática, não podendo representar um passe livre para a
impunidade, além de não vedar a prisão preventiva.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160955-73.2020.8.26.0000 -Voto no 11.837
6
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR